Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DISTINTO. PRETENSÃO DE REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR COM BASE NO ART. 932, III, DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. A ocorrência de preclusão é fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer, autorizando o art. 932, III, do CPC, ao relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso cuja matéria esteja por ela albergada, por se traduzir em hipótese que impede a formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso.
3. Multa. O unânime reconhecimento, pela Corte de Revisão, da improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).